Tribunal: TJSP
Processo: 1033431-33.2017.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DE CUSTAS, DESPESAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – IMÓVEL SITUADO EM LOTEAMENTO IRREGULAR, MAS REGULARIZÁVEL – AUTOR NÃO PODE SER PREJUDICADO PELA INÉRCIA DOS ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS EM NORMALIZAR O LOCAL – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA QUE NÃO

Ementa:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DE CUSTAS, DESPESAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – IMÓVEL SITUADO EM LOTEAMENTO IRREGULAR, MAS REGULARIZÁVEL – AUTOR NÃO PODE SER PREJUDICADO PELA INÉRCIA DOS ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS EM NORMALIZAR O LOCAL – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA QUE NÃO PREVALECE FRENTE O EXPOSTO – COMPROVADO ATENDIMENTO AOS VIZINHOS DO REQUERENTE – PRECEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS MAJORADOS EM VIRTUDE DO TRABALHO RECURSAL – APELOS NÃO PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063394
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033431-33.2017.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que são apelantes
BANDEIRANTE ENERGIA S/A e MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, é
apelado DENIS AURELIO DOS SANTOS (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) e PAULO AYROSA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033431-33.2017.8.26.0577 -Voto no 35.086
2
APELAÇÃO No 1033431-33.2017.8.26.0577
31a Câmara de Direito Privado
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
APELANTES: BANDEIRANTES ENERGIAS S/A E OUTRO
APELADO: DENIS AURÉLIO DOS SANTOS
VOTO No 35.086
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA

CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DE CUSTAS, DESPESAS E HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS

FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA

ILEGITIMIDADE
PASSIVA
AFASTADA

IMÓVEL
SITUADO
EM
LOTEAMENTO IRREGULAR, MAS REGULARIZÁVEL AUTOR NÃO PODE
SER PREJUDICADO PELA INÉRCIA DOS ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS EM
NORMALIZAR O LOCAL TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA QUE
NÃO PREVALECE FRENTE O EXPOSTO COMPROVADO ATENDIMENTO
AOS VIZINHOS DO REQUERENTE
PRECEDENTE
SENTENÇA
MANTIDA
HONORÁRIOS MAJORADOS EM VIRTUDE DO TRABALHO
RECURSAL APELOS NÃO PROVIDOS.
Apelações interpostas contra r. sentença de fls. 212/219,
cujo relatório adoto, que julgou procedente a ação de obrigação de
fazer, condenando as requeridas a fornecer energia elétrica ao imóvel
do autor, sob pena de multa diária de R$ 300,00, limitada a R$
10.000,00. Arcam as sucumbentes cada com metade das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$
2.000,00.
Recorre a concessionária vencida em busca de reforma do
julgado. Suscita preliminar de ilegitimidade passiva. Afirma que o
imóvel do autor está situado em área de loteamento irregular, conforme
H

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033431-33.2017.8.26.0577 -Voto no 35.086
3
reconhecido pela Prefeitura. Aduz não comprovado o direito autoral,
uma vez que a ligação pretendida depende de autorização do órgão
competente. Traz em seu favor TAC firmado com MP e Prefeitura
determinando que não forneça energia a parcelamentos clandestinos.
Discorre sobre legislação federal e relação entre poder concedente e
concessionária. Alega que o pedido formulado em inicial é desprovido de
suporte legal. Ao final, requer a improcedência da demanda.
Apela também a Municipalidade condenada. Invoca TAC
firmado para impedir ligações como a requisitada nos autos. Narra que
o loteamento descrito na inicial é irregular, inexistindo projeto de
regularização para o local, que se trata de área de risco. Afirma que não
existe direito absoluto, sendo sua negativa pautada no objetivo de
evitar adensamento populacional na localidade. Não preenchidos os
requisitos para fornecimento da energia, pede a improcedência do feito.
Recurso contrariado.
É o Relatório.
Registre-se que os recursos são tempestivos e preenchem
os requisitos do art. 1.010 do CPC.
Observada devolutividade recursal, as inconformidades não
comportam acolhida.
Preliminar de ilegitimidade passiva deve ser afastada. Sendo
assumidamente a responsável pelo fornecimento de energia elétrica na
região, não há que se falar em exclusão da concessionária da demanda.
Extrai-se dos autos que o apelado formulou pedido para que
as rés fornecessem energia elétrica ao seu imóvel, posto que viabilizado
o mesmo serviço aos seus vizinhos. Não foi acolhido
administrativamente seu pleito sob a alegação de que o imóvel se situa
em área irregular.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033431-33.2017.8.26.0577 -Voto no 35.086
4
Em que pese a construção exposta pelas recorrentes para
tentar obstar o fornecimento de energia ao local, suas teses não
prosperam, irretocável o raciocínio adotado na r. sentença.
Norma municipal indicada pelo magistrado “a quo” reputa
área de situação do imóvel como zona destinada a regularização
fundiária aplicável a núcleos informais ocupados majoritariamente por
população de baixa renda, não podendo o autor ser prejudicado pela
inércia dos órgãos públicos em normalizar o local.
O TAC citado pelas recorrentes não pode prevalecer frente o
exposto, uma vez que acabaria transferindo unicamente a terceiros
hipossuficientes como o autor os ônus de sua precária situação.
Não bastasse, os documentos de fls. 32/39 demonstram
fornecimento do mesmo serviço pleiteado pelo requerente a seus
vizinhos, não havendo desculpa plausível para que não o seja oferecido
ao demandante.
No mesmo sentido, segue jurisprudência desta E. 31a
Câmara de Direito Privado em caso análogo:
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSTALAÇÃO DE REDE DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
LOTEAMENTO
IRREGULAR.
TERMO
DE
CONDUTA FIRMADO ENTRE A CONCESSIONÁRIA E O MINISTÉRIO
PÚBLICO. RECUSA ILEGÍTIMA. PROCEDÊNCIA RECONHECIDA.
RECURSO PROVIDO. Tratando-se o autor de adquirente de boa fé, o fato
de seu imóvel estar situado em loteamento irregular não justifica a
recusa da concessionária ao fornecimento de energia elétrica,
notadamente, quando há evidências de que os serviços já foram
disponibilizados a outros moradores do mesmo loteamento e não há
notícia de dificuldades técnicas para a instalação da rede elétrica no
local.”
(TJ/SP

31a
Câmara
de
Direito
Privado.
AC
1000074-75.2016.8.26.0099, Relator: Des. Antonio Rigolin, Data

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033431-33.2017.8.26.0577 -Voto no 35.086
5
de Julgamento: 17/08/2017, destacamos)
Dessa forma, não sendo suficientes os argumentos trazidos
pelas partes para modificar a bem lançada sentença, de rigor sua
manutenção.
Presentes os requisitos para tanto, majoro os honorários
advocatícios previamente fixados, ante a incidência dos recursais
(conforme artigo 85, §11, do Código de Processo Civil), para o patamar
de R$ 3.000,00.
Nego provimento aos recursos.
DES. FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura Eletrônica